Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-26.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701723-26.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRENE MARIA DE MOURA DA SILVA, JOSE FELIX DE MOURA APELADO: MISLENE RODRIGUES MAGALHAES, JEFFERSON SANTOS DOS ANJOS D E C I S Ã O Trata-se de Ação Possessória ajuizada por IRENE MARIA DE MOURA DA SILVA e JOSÉ FELIZ DE MOURA contra MISLENE RODRIGUES MAGALHÃES e JEFFERSON SANTOS DOS ANJOS buscando determinação judicial para obstar a turbação do imóvel localizado no assentamento Oziel Alves III, na zona rural de Planaltina/DF. Os autores afirmam ocupar imóvel rural de acordo com concessão feita pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e alegam que os réus "fazem pressão" e ameaças para que desocupem a área. Citados, os réus sustentaram em resumo que os autores invadiram e desmataram área de proteção ambiental e que não há provas da turbação alegada. Na decisão saneadora de ID 59865806 o Juízo determinou a produção de prova testemunhal e a expedição de ofício ao INCRA para informar as especificações do imóvel cuja posse é objeto de discussão no feito. Após a realização da audiência (ID 59865975) e da apresentação de alegações finais pelas partes, o Juízo julgou improcedente o pedido formulado pelos autores, considerando que "ambas as partes estão invadindo área que é destinada à preservação ambiental" e determinou o envio de comunicação ao Ministério Público e ao INCRA, conforme sentença de ID 59865996. Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação no ID 59866005, no qual alegam que a sentença deve ser reformada porque obtiveram documento que demonstra que a área por eles ocupada corresponde à que foi cedida pelo INCRA e configura área agrícola cultivável. É o relatório. Chamo o feito à ordem. A certidão de ID 59865807 indica que cópia da decisão saneadora de ID 59865806 foi encaminhada por e-mail, mas não há certificação de resposta da solicitação ou mesmo de seu efetivo recebimento pelo INCRA. Há provável interesse do INCRA e da União no feito, circunstância que atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação. O documento de ID 59866005, fl. 14, colacionado parcialmente pelos apelantes no corpo do recurso, indica que a área foi cedida para eles em caráter precário ("sob condição resolutiva") pelo INCRA. Nos termos do art. 184 da Constituição, compete à União desapropriar para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. No caso dos autos, há posse exercida em área de assentamento. Como no caso do reconhecimento e demarcação de terras quilombolas, hipótese do precedente acima, a competência para regularizar a posse exercida em área de assentamento destinado para reforma agrária — hipótese destes autos — também é do INCRA. É o que dispõe a Lei no 8.629/1993: Art. 20. Não poderá ser selecionado como beneficiário dos projetos de assentamento a que se refere esta Lei quem: (...) Art. 20-A. Fica o Incra autorizado a considerar beneficiário da reforma agrária quem já tenha sido assentado, mas que por razões sociais ou econômicas teve que se desfazer da posse ou do título, desde que se enquadre como beneficiário da reforma agrária e ocupe e explore a parcela há, no mínimo, 1 (um) ano. (...) Art. 26-B. Fica o Incra autorizado a regularizar a posse de lote em projeto de assentamento que tenha sido ocupado sem autorização, observado o disposto nos arts. 20 e 20-A desta Lei. (...) (Destaquei) Portanto, é necessária a intimação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, União e do MPF, para que se manifestem sobre o interesse neste feito. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham conclusos. Brasília, DF, 11 de junho de 2024 16:25:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador